Tribunal: TJPA
Processo: 0013382-85.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013382-85.2014.8.14.0040

APELANTE: ROSA MARIA DA SILVA ALVES

APELADO: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – SENTENÇA PARCIAL DE PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – DECOTAMENTO DO EXCESSO – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÃVEL NA SENTENÇA A QUO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – CABIMENTO – BENS EXCLUÍDOS DA PARTILHA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO QUE DEVE OCORRER SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SOB PENA DE OBSTAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONÔMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de julgamento Ultra Petita

1.1. Alega a apelante a necessidade da nulidade da sentença ora vergastada por julgamento ultra petita, em razão de ter deferido os benefícios da justiça gratuita ao requerido, sem que este tenha pleiteado tal benefício.

1.2. De acordo com o princípio da congruência, ainda que dotado de amplos poderes processuais, o julgador não pode deixar de apreciar, na sua inteireza, o que foi pedido pelas partes, nem julgar acima ou de modo diferente do bem demandado, porque, mesmo dentro do processo, à parte incumbe indicar a matéria a ser julgada e exigir o enfrentamento judicial sobre a questão controvertida.

1.3. Ademais, cumpre ressaltar que, apenas os vícios citra e extra petita ensejam a nulidade da decisão, ao passo que a decisão ultra petita é passível de correção, com o decote do excesso decidido.

1.4. No caso, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau está realmente eivada pelo vício ultra petita, na medida em que o Douto julgador, de fato, deferiu o benefício da justiça gratuita à parte requerida, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, sem que tenha havido qualquer pedido daquela neste sentido, razão pela qual, impondo-se assim a reforma da sentença nesse capítulo.

2. Mérito

2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial,
para declarar reconhecida e dissolvida a união estável havida entre partes no período de 2011 a 2014, bem como reconhecer os bens sujeitos à partilha, quais sejam, uma construção em alvenaria localizada no Lote 95, na APA – Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, uma motocicleta avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e as mercadorias que guarnecem um pequeno comercio na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fazendo cada parte jus a 50% (cinquenta por cento) de tal patrimônio, excluídos os demais bens informados na inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

2.2.
Consta das razões deduzidas pela ora apelante
a impossibilidade de extinção do feito com exame do mérito, em relação a partilhado os bens moveis e semoventes sob a alegação de ausência de prova da aquisição, no entanto, quanto a tais bens o feito não poderia ser julgado com exame de mérito, mas sem exame de mérito, bem assim a necessidade de fixação das datas para reconhecimento da união estável, bem como afirma a impossibilidade de ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão de ter sucumbido em parte mínima dos pedidos.

2.3.
Na hipótese, restou incontroverso
que as partes conviveram em união estável entre 2011 a 2014, restando apenas a dúvida quanto a data em que, de fato, ocorreu o fim do relacionamento, entretanto, considerando o probatório, e ainda a diferença entre as datas informadas pelos litigantes, qual seja, menos de 20 (vinte) dias, para

a fixação do fim do relacionamento na data indicada pela parte autora, não se mostra capaz de acarretar qualquer prejuízo as partes litigantes, até porque, já fora reconhecido

na sentença a existência da união estável, bem como os bens a serem partilhados.

2.4. Ademais, ao contrário, da parte autora, o requerido não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mediante a juntada de documentos hábeis a demonstrar que, de fato, o relacionamento findou na data por ele alegada, qual seja, 20/10/2014, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5
No que tange a alegação acerca da impossibilidade de extinção do feito com resolução de mérito, em relação aos bens excluídos da partilha por ausência de comprovação, razão asiste a parte recorrente, isto porque, p
ara decidir sobre a propriedade do imóvel, ou mesmo algum direito decorrente desse bem, é necessário provar a existência do imóvel e a sua titularidade, bem como o momento da aquisição pelas partes de algum direito sobre o bem.

2.6. Assim, sem saber o momento da aquisição do imóvel e o preço por ele, assim, antes de decidir a respeito do pedido de partilha, é necessário que venham aos autos a prova da titularidade do referido imóvel, a sua devida descrição e individualização, além da demonstração da data de aquisição do bem pelas partes.

2.7. Sem isso, não é possível o julgamento de mérito a respeito da partilha, ante a falta de prova essencial para julgamento, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

2.8. Destarte, a sentença deve ser reformada nesse ponto, justamente para que, se for de interesse das partes, no prosseguimento do pedido de partilha, não seja obstado o seu direito de intentar no futuro a ação autônoma, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

2.9. No que se reporta a alegação acerca da impossibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em decorrência da sucumbência recíproca, razão não asiste a parte recorrente, uma vez que, esta não logrou êxito quanto a preterição da totalidade ou da maioria pedidos dos formulados na exordial, mas, apenas de parte mínima, razão pela qual também deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme determinado na sentença a quo.

2.9.1. Outrossim, e
m razão do provimento parcial do recurso, majoro os honorários sucumbenciais fixados 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento), levando em conta o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrente, nos termos do art.
85
,
§ 11º
do
CPC/2015
.

3. Recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
,
para
acolher a preliminar de sentença ultra petita, e, via de consequência, determinar o decotamento na parte que deferiu o benefício da justiça gratuita à parte requerida em que determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários a que foi condenada e, no mérito, fixar a existência da união estável entre os litigantes no período de

09/10/2011 a 11/11/2014, bem assim determinar a extinção do feito sem resolução de mérito, em relação aos bens excluídos da partilha na sentença a quo, bem como majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento), na forma do artigo 85, §11, do CPC2, mantendo-se os demais termos da sentença.

mantendo-se os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
ROSA MARIA DA SILVA ALVES
e
como apelado

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013382-85.2014.8.14.0040

APELANTE:

ROSA MARIA DA SILVA ALVES

APELADO:

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ROSA MARIA DA SILVA ALVES
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
, ajuizada por si em face de
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
10657271
), narrou a autora/apelante ter começado com o requerido/apelado a se relacionar maritalmente na data de 09/10/2011, apesar de constar em declaração do requerido que a união do casal teria se iniciado em 1994.

Disse que, desde o início da união com requerido laborou na APA – Área de Proteção Ambiental do Igarapé do Gelado, Lote 95 e na Lanchonete/mercearia sobra da mata, de onde tiravam seu sustenta, todavia, no dia 11/11/2014 a requerente precisou ir à área urbana de Parauapebas, para visitar seus filhos, no dia seguinte, o

requerido ordenou para que esta não mais retornasse a residência do casal, e nem ao comércio (lanchonete/mercearia), rompendo o relacionamento, e desde então não mais retornou, nem tampouco recebeu qualquer ajuda por parte do requerido para a sua subsistência, que atualmente vive com auxilio de amigos, dos filhos e dos vizinhos.

Pugnou, assim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o arbitramento de alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do requerido e, ao final, a procedência da demanda para declarar a existência de união estável durante o período de 211 a 214, bem assim declarar a dissolução da união estável, determinando a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a requerente e 50% (cinquenta por cento) para o requerido e, ainda a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da causa.

Em decisão (ID
10657276), o Juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita, deixando para apreciar o pedido de liminar após apresentação da contestação.

Em sede de contestação (ID 10657279), alegou o requerido que as alegações da requerente são verdadeiras, pois quando foi morar com este, já possuía sua casa, e que os demais bens relacionados na inicial, são inverídicos, uma vez que foram adquiridos antes do início do relacionamento, requerendo a improcedência da demanda, bem como
que a separação teria ocorrido em razão do vício em álcool da requerente e, que quando a autora saiu de casa, levou todos os utensílios que guarneciam a casa.

Por sua vez, a requerente apresentou impugnação a contestação (ID 10657280), refutando a tese apresentada pelo requerido, ratificando os pedidos formulados na inicial.

Ato contínuo sobreveio a sentença (ID
10657301)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial,
com fundamento no art. 226, § 3º, da Constituição Federal e no art. 1.723, caput, do Código Civil, para declarar reconhecida e dissolvida a união estável havida entre partes no período de 2011 a 2014, bem como reconhecer os bens sujeitos à partilha, quais sejam, uma construção em alvenaria localizada no Lote 95, na APA – Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, uma motocicleta avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e as mercadorias que guarnecem um pequeno comércio na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fazendo cada parte jus a 50% (cinquenta por cento) de tal patrimônio, excluídos os demais bens informados na inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou a parte requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a requerida
ROSA MARIA DA SILVA ALVES
interpôs o presente recurso de Apelação (ID 10657302), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por julgamento ultra petita, em razão de ter deferido os benefícios da justiça gratuita ao requerido, sem que este tenha pleiteado tal benefício.

No mérito, aduz a impossibilidade de extinção do feito com exame do mérito, em relação a partilha os bens moveis e semoventes sob a alegação de ausência de prova da aquisição, no entanto, quanto a tais bens o feito não poderia ser julgado com exame de mérito, mas sem exame de mérito.

Assevera em que pese o juízo de primeiro grau ter reconhecido a união e a dissolução das partes de 2011 a 2014, imperiosa é a fixação das datas, salientando que, embora não comporte a confissão ficta na união estável, não há controvérsia acerca do marco inicial em 09.11.2011.

Assevera que, as partes não produziram provas da data final do relacionamento, caberia ao juízo de piso distribuir o ônus da prova de acordo com as alegações da parte requerente, se o ônus da prova do fato constitutivo seria da autora ou se do apelado, uma vez que alegou fato modificativo, qual seja, a data final do relacionamento dos litigantes (20.10.2014).

Destaca que, embora tendo sido vencedora na ação, sucumbindo em parte mínima, não poderia ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo acolhimento das preliminares suscitadas com o fim de que seja nulidade a sentença vergastada e, no mérito, provimento ao presente recurso, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência dos bens e partilha na proporção de 50 % (cinquenta por cento) para cada parte litigante, bem como seja majorado o valor dos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID 10657307), pugnou o apelado pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação, requerendo, ainda a condenação da requerente/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento sobre o valor da causa.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
11108882)
, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
11160831
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte autora/apelante.

PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA

Alega a apelante a necessidade d
a nulidade da sentença ora vergastada por julgamento ultra petita, em razão de ter deferido os benefícios da justiça gratuita ao requerido, sem que este tenha pleiteado tal benefício.

A meu entender, razão assiste à parte apelante quanto a ocorrência de decisão além do pedido na hipótese, ensejando assim o decote do excesso da decisão.

Com efeito, compete ao Juiz apreciar a quaestio juris deduzida nos limites da lide.

Neste sentido, dispõe o art. 128 do CPC, que prestigia sobremodo o princípio da congruência:

"O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte".

De acordo com o princípio da congruência, ainda que dotado de amplos poderes processuais, o julgador não pode deixar de apreciar, na sua inteireza, o que foi pedido pelas partes, nem julgar acima ou de modo diferente do bem demandado, porque, mesmo dentro do processo, à parte incumbe indicar a matéria a ser julgada e exigir o enfrentamento judicial sobre a questão controvertida.

Certo é que se concede liberdade ao julgador apenas dentro dos contornos da lide, cabendo-lhe apreciar as questões arguidas e também, se sua análise na sentença chegar até tal estágio, examinar o pedido veiculado na demanda.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery comentam:

"O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (

CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso" (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 668).

Ademais, cumpre ressaltar que, apenas os vícios citra e extra petita ensejam a nulidade da decisão, ao passo que a decisão ultra petita é passível de correção, com o decote do excesso decidido.

A propósito, colaciono:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE REQUERIDA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO - DECISÃO "ULTRA PETITA" - DECOTE DO EXCESSO
. - Resta configurado o vício "ultra petita" nos casos em que o julgador decide além do que foi requerido pela parte, em razão da afronta ao princípio da congruência, o que enseja o decote do excesso decidido.

(TJ-MG - AC: 10209080851527001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data de Publicação: 02/03/2016).” (Negritou-se).

"APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO"ULTRA PETITA"- DE-COTE DO EXCESSO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - AU-SÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS NA PEÇA DE INGRESSO - JULGAMENTO CITRA PETITA - OCORRÊNCIA - PRELI-MINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACO-LHIDA - SENTENÇA CASSADA.

- A sentença que não esgota a prestação jurisdicional e, via de consequência, não aprecia todas as questões de fato e de direito levantadas pelas partes, é ato processual nulo, face ao disposto no art. 458, do Código de Processo Civil.

-
Preliminar de julgamento ultra petita, suscitada de ofício, acolhida, para realizar o decote
; Preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício, por vício citra petita, acolhida" (TJMG - Apelação Cível 1.0027.10.008821-3/001, Relator - Des. Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, j. em 23-01-2014).” (Negritou-se)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA
ULTRA PETITA. EXCESSO EXTIRPADO. ADEQUAÇÃO
. MÉRITO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MIGRAÇÃO PA-RA PLANO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DAS COBERTURAS E VALO-RES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

1)
Configura vício de julgamento ultra petita quando a sentença não observa os limites da lide, estando autorizado, nesse caso, o decote do excesso
. 2) Não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assis-tência à saúde, no caso de migração para o plano individual" (TJMG - Apelação Cível 1.0713.10.001283-8/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. em 29/01/2014).” (Negritou-se)

No caso, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau está realmente eivada pelo vício ultra petita, na medida em que o Douto julgador, de fato, deferiu o benefício da justiça gratuita à parte requerida, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, sem que tenha havido qualquer pedido daquele nesse sentido, impondo-se assim a reforma da sentença nesse capítulo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho a preliminar
de sentença ultra petita, para determinar o decotamento da r. sentença a parte da decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte requerida, e por consequência determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários a que foi condenada.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar suscitada pelo apelante, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial,
para declarar reconhecida e dissolvida a união estável havida entre partes no período de 2011 a 2014, bem como reconhecer os bens sujeitos à partilha, quais sejam, uma construção em alvenaria localizada no Lote 95, na APA – Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado, uma motocicleta avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e as mercadorias que guarnecem um pequeno comércio na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fazendo cada parte jus a 50% (cinquenta por cento) de tal patrimônio, excluídos os demais bens informados na inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
a impossibilidade de extinção do feito com exame do mérito, em relação a partilha os bens moveis e semoventes sob a alegação de ausência de prova da aquisição, no entanto, quanto a tais bens o feito não poderia ser julgado com exame de mérito, mas sem exame de mérito, bem assim a necessidade de fixação das datas para reconhecimento da união estável, bem como afirma a impossibilidade de ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão ter sucumbido em parte mínima dos pedidos.

No caso em análise, foi reconhecida a existência de união estável entre os litigantes, entretanto, a sentença a quo, não
fixou as datas para reconhecimento da união estável, restando fixado apenas o período de 2011 a 2014.

Ao ajuizar a demanda originária a autora/apelante informou ter convido com o requerido/apelado no período
09/10/2011 a 11/11/2014, ao ser instado para apresentar a peça de defesa, o requerido afirmou que o relacionamento teria findado em 20/10/2014, não se insurgindo quanto a data de início alegada pela parte autora.

Com efeito, n
a esfera probatória, o art. 373 do Código de Processo Civil estabeleceu as principais regras da produção de provas, instante em que distribuiu o ônus da comprovação dos fatos alegados pelos demandantes, objetivando o convencimento do magistrado.

Nesse sentido, veja a redação dada ao mencionado dispositivo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na hipótese, resta incontroverso
que as partes conviveram em união estável entre 2011 a 2014, restando apenas a dúvida quanto a data em que, de fato, ocorreu o fim do relacionamento, entretanto, considerando o acervo probatório, e ainda a diferencia entre as datas informadas pelos litigantes, qual seja, menos de 20 (vinte) dias, a fixação do fim do relacionamento na data indicada pela parte autora, não se mostra capaz de acarretar qualquer prejuízo aos litigantes, até porque, já fora reconhecida

na sentença a existência da união estável, bem como os bens a serem partilhados.

Ademais, ao contrário, da parte autora, o requerido não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mediante a juntada de documentos hábeis a demonstrar que, de fato, o relacionamento findou na data por alegada, qual seja, 20/10/2014, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. MERCADORIAS E SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SERVIÇO E DE RECEBIMENTO DE PRODUTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, CPC. 1. Ao autor caberá a prova que constitua o direito alegado; em contrapartida, confere-se ao réu o ônus para que apresente todas as provas que impeçam, modifiquem ou extinguam o direito daquele (art. 373, CPC). 2. O conjunto fático probatório alberga as alegações da autora.Se a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, qual seja, que é credora da quantia representada pelas notas fiscais e, por outro lado, a ré não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mediante exibição de documentos hábeis a demonstrar a quitação do débito ou outra prova que impeça sua cobrança, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03672884920178090011, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/05/2019).” (Negritou-se).

No que tange a alegação acerca da impossibilidade de extinção do feito com resolução de mérito, em relação aos bens excluídos da partilha por ausência de comprovação, razão asiste a parte recorrente, isto porque, p
ara decidir sobre a propriedade do imóvel, ou mesmo algum direito decorrente desse bem, é necessário provar a existência do imóvel e a sua titularidade, bem como o momento da aquisição pelas partes de algum direito sobre o bem.

Sem tais informações, não há como saber por quem, quando ou como o bem foi adquirido, tampouco o preço pago e a forma de pagamento.

Assim, sem saber o momento da aquisição do imóvel e o preço por ele pago, antes de decidir a respeito do pedido de partilha, é necessário que venham aos autos a prova da titularidade do referido imóvel, a sua devida descrição e individualização, além da demonstração da data de aquisição do bem pelas partes.

Tais documentos constituem peças indispensáveis à propositura da demanda de partilha, nos termos do art. 320 do CPC.

Sem isso, não é possível o julgamento de mérito a respeito da partilha, ante a falta de prova essencial para o

julgamento, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.
Para decidir a respeito do pedido de partilha de bem imóvel, é imprescindível a prova da propriedade do bem ou da titularidade de algum direito sobre ele. Sem tais documentos, indispensáveis à propositura da demanda, não há como dispor a respeito da partilha
, tampouco sobre a alegada subrogação de recursos exclusivos para a aquisição do imóvel.
Em razão disso, é de rigor a extinção sem resolução de mérito do pedido de partilha do imóvel
. Mantidas as demais disposições sentenciais. DE OFÍCIO, JULGARAM EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PEDIDO DE PARTILHA DO IMÓVEL. (Apelação Cível Nº 70073708026, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 17/08/2017).

(TJ-RS - AC: 70073708026 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 17/08/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2017).” (Negritou-se).

Destarte, a sentença deve ser reformada nesse ponto, justamente para que, se for de interesse das partes, no prosseguimento do pedido de partilha, não seja obstado o seu direito de intentar no futuro a ação autônoma, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

No que se reporta a alegação acerca da impossibilidade da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, razão não asiste a parte recorrente, uma vez que, esta não logrou êxito quanto a preterição da totalidade ou da maioria dos pedidos formulados na exordial, mas, apenas de parte mínima, razão pela qual também deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme determinado na sentença a quo.

Outrossim, e
m razão do provimento parcial do recurso, majoro os honorários sucumbenciais fixados 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), levando em conta o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrente, nos termos do art.
85
,
§ 11º
do
CPC/2015
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do presente recurso e
Dou-lhe Parcial Provimento
, para
acolher a preliminar de sentença ultra petita, e, via de consequência, determinar o decotamento na parte que deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte requerida e determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários a que foi condenada e, no mérito, fixar a existência da união estável entre os litigantes no período de

09/10/2011 a 11/11/2014, bem assim determinar a extinção do feito sem resolução de mérito, em relação aos bens excluídos da partilha na sentença a quo, bem como majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento), na forma do artigo 85, §11, do CPC2, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/09/2023